Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716237-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES (requerida) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do ação de conhecimento, processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007, ajuizado por ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, no qual buscam pela declaração de nulidade de Sentença proferida no bojo de embargos de terceiros (Processo: 2017.07.1.009583-5). A recorrente afirma que seria beneficiária da gratuidade de justiça conferida nos autos n. 2007.07.1.027007-5, inclusive junta cópia de decisão neste sentido (ID 25833944), razão por que deixa de recolher o respectivo preparo recursal. Ocorre que, de uma análise dos autos, verifica-se que o recurso em tela não diz respeito a qualquer decisão proferida nos autos n. 2007.07.1.027007-5, mas sim, contra pronunciamento judicial do processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007, no qual as agravadas demandam contra a parte ora agravante, querendo a nulidade do processo n. 2017.07.1.009583-5. Compulsando os autos de origem, processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007, constato que inexiste decisão conferindo gratuidade de justiça a parte ré/agravante. O recurso versa sobre (in)validade de sentença afeta a embargos de terceiros relacionada a bem imóvel de elevado valor, no caso, o apartamento 408 da AOS 04, Bloco B, Octogonal, Brasília/DF. Logo, neste caso, não há que se presumir a hipossuficiência alegada, sendo necessária a correspondente comprovação, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos as suas três ultimas declarações de imposto de renda, contracheques dos últimos três meses, assim como extratos bancários de todas as suas contas bancárias, nos últimos seis meses, bem como fatura do cartão de crédito de sua titularidade, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator